Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-84.2024.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003293-84.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO ESCOBAR DE OLIVEIRA - CPF: 208.903.971-04 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUALIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por consumidor que alegou ter sido induzido a contratar empréstimo consignado, tendo sido surpreendido com a contratação de cartão de crédito consignado, sem recebimento do cartão ou uso do produto, e com descontos mensais em folha de pagamento.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, com fundamento na ausência de informação clara sobre a natureza do contrato; (ii) saber se é cabível a restituição dos valores descontados indevidamente, e se tal restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; e (iii) saber se a falha na prestação de informação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 6º, III, e do art. 14 do CDC, o fornecedor tem o dever de prestar informações claras e adequadas sobre o produto ou serviço, sendo certo que a ausência de comprovação do envio de faturas e da entrega do cartão físico configura vício de informação.

Verificada a inexistência de ciência plena do consumidor sobre a modalidade contratada, impõe-se a requalificação do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A devolução em dobro dos valores descontados pressupõe a comprovação de má-fé do fornecedor, o que não foi demonstrado nos autos. A restituição, portanto, deve ser realizada de forma simples.

A jurisprudência majoritária afasta o reconhecimento de dano moral em casos de cobrança indevida desacompanhada de outros elementos que comprovem efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, tratando-se, no caso, de mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada sobre sua natureza e encargos autoriza a requalificação do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira. 3. A falha na prestação de informação, por si só, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Leandro Escobar de Oliveira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da ação de reparação por dano moral e repetição de indébito c/c nulidade contratual por juros abusivos proposta contra o Banco BMG S.A., julgou improcedente a demanda, condenado o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que houve vício na prestação de informações por parte da instituição financeira, que teria formalizado contrato de cartão de crédito consignado sem o devido esclarecimento sobre sua natureza e encargos. Alega ausência de envio de faturas, inexistência de utilização do cartão para compras, inexistência de limite pré-estabelecido ou parcelamento, bem como a realização de transferências via TED diretamente em conta bancária, o que caracterizaria empréstimo tradicional. Requer a conversão do contrato em empréstimo consignado, a restituição dobrada dos valores pagos indevidamente e a condenação por dano moral.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 325693445).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leandro Escobar de Oliveira propôs ação de reparação de dano moral e repetição de indébito c/c nulidade contratual por juros abusivos, em desfavor do Banco BMG S.A., alegando ter sido induzido a contratar empréstimo consignado, sendo surpreendido com a contratação de cartão de crédito consignado com descontos mensais em sua folha de pagamento, sem recebimento do cartão físico ou efetiva utilização do produto.

Postulou a conversão do contrato em empréstimo consignado, a devolução dos valores descontados em dobro e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, condenado o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que houve vício na prestação de informações por parte da instituição financeira, que teria formalizado contrato de cartão de crédito consignado sem o devido esclarecimento sobre sua natureza e encargos. Alega ausência de envio de faturas, inexistência de utilização do cartão para compras, inexistência de limite pré-estabelecido ou parcelamento, bem como a realização de transferências via TED diretamente em conta bancária, o que caracterizaria empréstimo tradicional. Requer a conversão do contrato em empréstimo consignado, a restituição dobrada dos valores pagos indevidamente e a condenação por dano moral.

Pois bem. Inicialmente, é cediço que os contratos bancários, via de regra, são contratos de adesão e, como tal, submetem-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto no art. 3º, §2º, do CDC e entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

No caso em exame, da análise exauriente dos autos, observa-se que, embora tenha sido apresentada a documentação contratual alusiva à contratação de cartão de crédito consignado, não se comprova que a parte autora tenha sido efetivamente informada sobre as características dessa modalidade de crédito, especialmente quanto à forma de amortização da dívida (desconto mínimo em folha e cobrança complementar via fatura mensal).

Além disso, não há nos autos qualquer demonstração de que tenham sido enviadas faturas mensais ao consumidor, nem tampouco de que este tenha realizado compras com o suposto cartão, cujo “plástico” sequer foi entregue.

Ao revés, o valor contratado foi transferido via TED diretamente à conta da autora, circunstância absolutamente incompatível com a sistemática de um cartão de crédito, e que gera a legítima expectativa de que se tratava de um empréstimo consignado convencional.

Desse modo, impõe-se reconhecer a ocorrência de vício de informação e de consentimento, porquanto o consumidor não teve ciência plena da modalidade contratada, o que enseja a requalificação da operação para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado de acordo com os dados do Banco Central, à época da contratação.

Tal entendimento já é pacificado nos tribunais, inclusive neste egrégio Tribunal de Justiça:

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
” (RAC n.º 1002981-46.2021.8.11.0008, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
” (RAC n.º 1013845-10.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei).

Assim, reconhecido o vício de consentimento na contratação, impõe-se o dever da instituição financeira de restituir os valores eventualmente descontados em excesso, desde que devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, de forma simples, haja vista a ausência de demonstração de má-fé por parte do banco.

Com efeito, inexiste nos autos qualquer elemento probatório apto a evidenciar dolo ou má-fé da instituição apelada, requisito indispensável para autorizar a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, eventual restituição de valores pagos indevidamente deverá observar a forma simples, a ser apurada em liquidação.

No tocante ao dano moral, embora a falha informacional tenha gerado desconforto ao consumidor, não há demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial capaz de justificar a indenização, nos termos da jurisprudência:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei)

Diante do exposto, reconhecido o vício de consentimento na contratação, converto o contrato firmado entre as partes para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado vigente à época, conforme divulgada pelo Banco Central. Determino a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a ser apurada em sede de liquidação, com atualização monetária pelo INPC até 29 de agosto de 2024 e, a partir desta data, pelo IPCA, acrescida de juros moratórios desde a citação, à razão de 1% ao mês até 29 de agosto de 2024, e, após, pela taxa legal equivalente à Selic, já deduzido o IPCA, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n.º 14.905/2024. Por fim, em decorrência do desfecho do julgamento, reverte-se a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do apelante, com a consequente majoração do percentual anteriormente fixado de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025